Tribunal: TJMT
Processo: 1000051-40.2025.8.11.0000
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000051-40.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVANTE), PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), CELIA REGINA DE OLIVEIRA - CPF: 483.437.731-87 (AGRAVADO), WAGNER PERUCHI DE MATOS (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS - CNPJ: 15.024.029/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO), WAGNER PERUCHI DE MATOS - CPF: 695.551.841-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE PÚBLICA. DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ENDOSCOPIA COM BIOPSIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. MUNICÍPIO PLETEIA PELO DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO. PEDIDO LIMINAR DO AGRAVO DE INSTRUMENTO INDEFERIDO. RECURSO IMPROVIDO.

Manutenção da decisão liminar que indeferiu o pedido constante no Agravo de Instrumento, em que visa o direcionamento da obrigação de fazer primeiramente ao Estado de Mato Grosso, pois há responsabilidade solidária dos entes da federação.

Agravo de Instrumento improvido.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares;

Trata-se de Agravo de Instrumento contra a decisão interlocutória proferida nos autos no 1067685-61.2024.8.11.0041, que concedeu a antecipação de tutela nos seguintes termos:

“À vista do exposto, DEFIRO EM PARTE a tutela de urgência vindicada, determinando que o Estado de Mato Grosso providencie, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, a realização do exame de eco endoscopia com biópsia, conforme solicitação médica, em favor da requerente, Celia Regina de Oliveira, e, somente em caso de inércia deste, que a obrigação seja direcionada ao Município”.”.

O Agravante alega, em resumo, que deve ser reconhecida a incompetência dos juizados especiais e que não foi concedido prazo razoável para o cumprimento da obrigação de fazer, não podendo o Poder Judiciário equiparar aos prazos fixados aos particulares em decorrência das peculiaridades enfrentadas pelo Poder Público. Ademais, por se tratar de exame eletivo pleiteia que seja concedido prazo superior a 180 dias para o seu cumprimento, ao final requer que seja reconhecido a generecidade do pedido e a impossibilidade de vê-lo como procedente, mas sim, improcedente;

O pedido de liminar foi indeferido, conforme decisão proferida em 13/012025 (ID no 178446159).

O Agravado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do Agravo de Instrumento.

Em peça digitalizada em 23/02/2025, o Promotor de Justiça manifestou parecer pelo desprovimento do presente agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL

A. de Instrumento:

1000051-40.2025.8.11.0000

Classe CNJ:

Origem:

Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública/MT

Agravante(s):

Estado de Mato Grosso

Agravada(s):

Celia Regina de Oliveira

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 a 15/05/2025 (Plenário Virtual)

Egrégia Turma;

Na fundamentação da decisão que indeferiu a liminar proferida em 13/01/2025 (ID no 262277796), constou o seguinte:

O NAT, na conclusão, proferiu parecer favorável à pretensão da agravada, nos seguintes termos:

“Tecnologia: ECOENDOSCOPIA

Conclusão Justificada: Favorável

Conclusão: CONSIDERANDO o relato de presença de diagóstico de lesão elevada submucosa gástrica pelos relatos médicos e pleo laudo de endoscopia digestiva alta; CONSIDERANDO que a Requerente será subemtida futuramente à Cirurgia bariátrica e que a região onde se encontra a lesão fcará exclusa d apossibilidade de avaliação é acompanhamento endoscópico evolutivo posterior pelas alterações pós-operatórias; CONSIDERANDO a necessidade de diagnóstico etiológico do tipo de lesã para se decidir a estratégia terapêutica antes da cirurgia pretendida; CONCLUI-SE que HÁ elementos técnicos suficientes para sustentar a tecnologia pleiteada antes da realização da cirurgia bariátrica, em caráter ELETIVO.

Há evidências científicas? Sim”.

Na decisão judicial agravada consta o seguinte fundamento:

No caso, há plausibilidade do direito alegado, uma vez que a parte Autora fundamentou o pedido no regramento legal e específico do direito à vida e à saúde, bem como, por meio dos documentos anexados, comprovou a necessidade e adequação dos exames médicos postulados.

Constata-se igualmente o perigo da demora, uma vez que os autos indicam que a paciente necessita, com urgência, do exame em questão para definir o melhor tratamento e possibilitar a realização da cirurgia bariátrica.

É importante consignar que o procedimento solicitado não pode ser regulado no SISREG III, pois não é disponibilizado pelo SUS, conforme comprovado pelo documento anexo ao ID. 176663265. No entanto, há nos autos o laudo para solicitação de autorização de internação hospitalar (AIH), bem como a negativa administrativa quanto à sua disponibilização (Id. 176663263 e 176663265), o que, a princípio, supre a necessidade de regulação.

Deve ser ressaltado que a decisão agravada foi prolatada no dia 13/12/2024, ou seja, há um mês. A citação do Município de São José dos Quatro Marcos foi efetuada em 17/12/2024, de forma que já transcorreu desde então prazo suficiente para o Agravante ter providenciado o exame que a Agravada necessita realizar.

A respeito das pessoas jurídicas constituídas em nome da Agravada, aparentemente se trata de homônima, pois foram constituídas nas cidades de Sinop/MT e Várzea Grande, que são bem distantes da cidade de São José dos Quatro Marcos onde a Agravada reside.

Ante o exposto indefiro o pedido de liminar pretendido pelo Agravante.

Deste modo,
entendo que, por seus próprios fundamentos, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de liminar.

Ante o exposto
, conheço do recurso de Agravo de Instrumento interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2025